Tribunal: TCU
Processo: 007.532/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5135/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério da Saúde e instituído pelo ex-servidor Iran Gonçalves Vieira em favor de Maria Altair Ribeiro Vieira. Considerando que o ato em análise contempla vantagem de caráter pessoal decorrente da incorporação de quintos/décimos de função comissionada com base na Lei 6.732/1979 e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998; considerando que o ato também contempla vantagem decorrente de "opção", de que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990; considerando ser vedada a percepção cumulativa das vantagens de quintos e "opção", conforme disposto no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; considerando a jurisprudência assente neste Tribunal, no sentido de que é irregular a acumulação de quintos com a vantagem "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, mesmo que o interessado tenha satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 e implementado os requisitos para aposentadoria até 16/12/1998, data de edição da Emenda Constitucional 20/1998 ( Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , 1.599/2019-Plenário, 13.959/2020-2a Câmara e 6.596/2022-Primeira Câmara), o que se amolda ao ato ora apreciado; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; considerando, finalmente, o ingresso do ato no TCU há menos de cinco anos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, e na Súmula-TCU 106, em: a) considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Iran Gonçalves Vieira, recusando o respectivo registro; b) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 007.532/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Altair Ribeiro Vieira (XXX.715.173-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência deste acórdão; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de pensão civil tratado nestes autos, submetendo-o a nova apreciação por este Tribunal; 1.7.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente desta decisão.